Tribunal: TJBA
Processo: 0518423-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518423-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISNEIDE ALMEIDA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBENS CUSTODIO CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE, EDUARDO MENDES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO. RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS APÓS PARTO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. OBRIGAÇÃO MÉDICA DE MEIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gisneide Almeida Alves da Silva contra sentença do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da Fundação José Silveira (Hospital Santo Amaro) e de Alfredo Lima Britto, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de alegado erro médico durante o acompanhamento gestacional e realização do parto, que teria ocasionado retenção de restos placentários, infecção e trombose venosa profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento médico prestado à autora durante o acompanhamento obstétrico e o parto realizado no hospital demandado; e (ii) estabelecer se as complicações clínicas posteriores, consistentes em retenção de restos placentários, quadro infeccioso e trombose venosa, possuem nexo causal com a conduta dos réus, a justificar a responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do médico, embora inserida em relação de consumo, permanece de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A atividade médica configura, em regra, obrigação de meio, pela qual o profissional se compromete a empregar diligência, prudência e técnica adequadas, sem garantia de resultado terapêutico.

Em demandas que versam sobre alegado erro médico, a prova pericial assume especial relevância para a elucidação de questões técnicas relacionadas à atuação profissional e às intercorrências clínicas.

O laudo pericial judicial conclui que os procedimentos adotados pelos réus observaram os padrões reconhecidos pela literatura médica, inexistindo evidência de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado à paciente.

A presença de restos placentários após o parto constitui complicação possível em procedimentos obstétricos e, por si só, não caracteriza erro médico, sobretudo quando inexistem elementos indicativos de falha técnica na condução do parto ou no acompanhamento posterior.

Os documentos médicos juntados posteriormente pela autora não possuem natureza pericial e não demonstram, de forma inequívoca, erro profissional ou defeito na prestação do serviço hospitalar.

Não comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a atuação dos réus e os danos alegados, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

A atividade médica constitui obrigação de meio, não sendo o resultado adverso do tratamento, por si só, suficiente para caracterizar erro médico.

A retenção de restos placentários após o parto configura intercorrência possível do procedimento obstétrico e não implica, automaticamente, falha médica quando ausente prova de conduta culposa.

O laudo pericial judicial, quando claro, coerente e tecnicamente fundamentado, constitui elemento probatório apto a afastar a alegação de erro médico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371, 373, I, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.173.637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; TJ-MT, Apelação nº 1002827-22.2016.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0331442-49.2013.8.19.0001, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinalli, j. 13.10.2022; TJ-RS, AC nº 5003470-96.2017.8.21.0001, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 28.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 0001445-90.2015.8.05.0138, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, pub. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518423-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelante GISNEIDE ALMEIDA ALVES DA SILVA e como apelada FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvadora/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CESARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02